Tribunal: STF
Processo: Rcl 43385
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Luís/MA em face de decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de São Luís, a qual teria afrontada a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADPF 275/PB e da medida cautelar na ADPF 485/AP .
    Narra o reclamante que o juízo reclamado, na fase de execução, nos autos da reclamação trabalhista nº 0016341-64.2016.5.16.0004, promovida pelos beneficiários da decisão reclamada em desfavor do Município de São Luís/MA e da empresa, Intechne – Tecnologia da Informação LTDA, determinou o bloqueio nas contas da primeira executada no valor de R$ 162.726,53 à título de crédito que a segunda executada possuía junto ao ente público.
    Aduz que o objeto do ato reclamado possui estrita aderência entre o conteúdo das decisões paradigmas por se tratar de bloqueio de verbas públicas, “ainda que sob as enganosas vestes de ‘bloqueio de créditos que a empresa possui junto ao ente público’”.
      Sustenta, ainda, que o ”bloqueio de verbas públicas pela simples previsão orçamentária de repasse a terceiros se revela exceção não descrita no Art. 100 da Constituição Federal”, além de violar diversos princípios constitucionais, dentre eles, destaco os princípios da separação dos poderes, da legalidade orçamentária, da continuidade dos serviços públicos e da eficiência da Administração Pública.
    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender imediatamente a decisão reclamada, assim como que seja determinado ao juízo que se abstenha de realizar novos atos constritivos em verbas públicas municipais. 
    No mérito, postula que seja cassada a decisão reclamada, determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF nas ADPF’s nº 485/AP e 275/PB. 
    Em decisão publicada no dia  16/12/20, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada.
    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.
    É o relatório. Decido.
    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento do pedido liminar.
    A presente reclamação volta-se contra ordem de bloqueio de verbas públicas alegadamente empenhadas para pagamento de contrato de terceirização e depósito judicial, a fim de garantir o pagamento de débitos constituídos em favor de empregados da empresa prestadora de serviços contratada pelo Município de São Luís.
    Apontam-se como paradigmas o acórdão exarado na ADPF nº 275/PB e a decisão liminar proferida na ADPF nº 485/AP, cujas ementas transcrevo:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 27/6/19).
    “Direito constitucional e processo constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF. Bloqueio, penhora e sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho. Cabimento da ação para impugnar ato jurisdicional. Cautelar deferida. 1. É cabível arguição de descumprimento de preceito fundamental voltada a impugnar um conjunto de decisões judiciais potencialmente violadoras de preceitos fundamentais. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 249, Rel. Min. Celso de Mello; ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio. 2. Plausibilidade do direito postulado. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho, sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, da regra do precatório e da segurança orçamentária. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa; Rcl 23.247, Rel. Min. Edson Fachin. 3. Perigo na demora, diante das importâncias vultosas já sequestradas. Situação potencialmente comprometedora da continuidade de serviços públicos essenciais. 4. Cautelar deferida” (ADPF nº 485/AP-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 14/11/17).
    Registro que, em reclamação similar à presente, manifestei-me no sentido de negar provimento ao agravo regimental, mantendo a negativa de seguimento à Rcl nº 41.064/MA assentada monocraticamente pelo Ministro Marco Aurélio. Na ocasião, apontei:
    a) A ausência de aderência estrita entre o tema concernente à aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público do Estado de natureza não concorrencial (objeto da ADPF nº 275/PB); e o debate acerca da possibilidade de a Justiça do Trabalho determinar a constrição de recursos públicos empenhados em processo licitatório de contratação pela Administração Pública (objeto da Rcl nº 41.064/MA, bem como da presente ação).
    b) No tocante à ADPF nº 485/AP, declarei entendimento de que, muito embora seu objeto circunscreva a análise da competência da Justiça do Trabalho para, em sede de execução de ação trabalhista movida contra empresa prestadora de serviço, apreciar i) eventual não quitação de contrato administrativo pela Administração Pública e ii) a possibilidade de verbas empenhadas (a princípio, portanto, constantes do orçamento) referentes ao processo de contratação serem sequestradas para quitar verbas trabalhistas que eventualmente a prestadora de serviço não esteja pagando, a decisão proferida em juízo de delibação não constitui paradigma apto a justificar a instauração de ação reclamatória pelo Município de São Luís, pois limitado seu alcance às decisões de constrição de verbas públicas em face do Estado do Amapá.
    Entretanto, restei vencido em meu entendimento, razão pela qual o ressalvo na análise da presente ação constitucional, para aplicar o entendimento do colegiado exarado no agravo regimental na Rcl 41.064/MA, no sentido de que o bloqueio judicial de verbas públicas do Município de São Luís com o fim de garantir a satisfação de débitos trabalhistas desrespeita a eficácia do julgado na ADPF 275/PB e da medida cautelar na ADPF 485/AP.
    Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLA A ADPF 485 E A ADPF 275 DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 
    1. Na hipótese dos autos, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA expediu mandado de intimação em desfavor do Município de São Luís/MA, mediante o qual determinou o seguinte: ‘expeça-se mandado de cumprimento ao MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS instando a autoridade competente a reter os valores referentes ao crédito que a primeira reclamada Intechne-Tecnologia de Informação Ltda possua em razão de contrato firmado com o ente público, no valor exato de R$ 11.970,95, devendo o montante retido ser depositado em conta judicial à disposição da 3ª Vara do Trabalho de São Luís para garantir o saldo remanescente da presente execução, com comprovação do cumprimento da ordem no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 3.000,00, a ser revertida em favor do autor’ (doc. 7, fl. 1). 
    2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 
    3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Município de São Luís/MA a retenção de valores devidos à empresa ré, em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020). 
    4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl nº 41.604/MA, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Dje de 10/2/21).
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SATISFAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 485-MC. OCORRÊNCIA. SUBMISSÃO DO MUNICÍPIO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PAGAMENTOS POR PRECATÓRIO. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (Rcl nº 39.252/MA, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13/5/20). 
    De fato, a constrição de dinheiro público, na forma como efetivada pela autoridade reclamada, tem ensejado o ajuizamento de diversas reclamações nesta Corte, as quais tem tido as determinações afastadas. Confira-se os seguintes precedentes envolvendo a reclamante e a empresa Intechne-Tecnologia de Informação LTDA: Rcl nº 49.547/MA, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 27/9/21; Rcl nº 43.584/MA, Min. Rel. Edson Fachin, Dje de 4/3/21, Rcl nº 41.792/MA, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/2/21, Rcl nº 39937-MC/MA, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 9/9/20; Rcl nº 39.585/MA, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe 18/3/20.
    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para, confirmando a liminar anteriormente deferida, para cassar a decisão reclamada proferida na Reclamação Trabalhistas nº 0016341-64.2016.5.16.0004.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente